Tribunal: TJPA
Processo: 0817617-02.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817617-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM ANTONIO MACHADO

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0817617-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOAQUIM ANTÔNIO MACHADO

ADVOGADO:
ISRAEL BARROSO COSTA – OAB/PA 28.367

AUTORIDADE IMPETRADA:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC/PA

PROCURDORA: CAMILA FARINHA
VELASCO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR EFETIVO DA REDE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES VERIFICÁVEIS DE PLANO E COM PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor da rede estadual de ensino, visando à nulidade ou suspensão de processo administrativo disciplinar instaurado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), com base em suposta prática de ato atentatório à moralidade, decorrente de processo criminal no qual foi absolvido por insuficiência de provas. Alegou incompetência da autoridade instauradora, excesso de prazo e vinculação da apuração disciplinar à esfera penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a SEDUC é competente para instaurar PAD por fato ocorrido quando o servidor atuava na rede municipal de ensino;

(ii) a absolvição criminal por insuficiência de provas impede o prosseguimento do PAD;

(iii) o excesso de prazo configura nulidade do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da SEDUC para instauração do PAD é legítima, pois os fatos têm relação direta com as atribuições do cargo de professor da rede estadual, nos termos do art. 204 da Lei Estadual nº 5.810/1994;

4. A absolvição na esfera penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ausência de provas), não vincula a Administração Pública, diante da independência entre as esferas penal e administrativa;

5. O excesso de prazo no PAD, embora indesejável, constitui mera irregularidade e não enseja nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, o que não restou caracterizado nos autos;

6. O controle judicial no mandado de segurança limita-se à legalidade do procedimento administrativo, sem incursão no mérito do ato disciplinar, ausentes vícios ou ilegalidades flagrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

1. É legítima a instauração de processo administrativo disciplinar por autoridade estadual quando os fatos apurados guardam relação com as atribuições do cargo público efetivo, ainda que ocorridos em outra esfera federativa;

2. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede o prosseguimento do PAD, dada a independência entre as esferas penal e administrativa;

3. O excesso de prazo no PAD não acarreta nulidade do processo, salvo comprovação de prejuízo efetivo à defesa do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LXIX e LV; CPP, art. 386, VII; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 21754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/06/2021; STJ, RHC 112.336/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
JOAQUIM ANTÔNIO MACHADO
, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará – SEDUC, referente à tramitação do
Processo Administrativo Disciplinar nº 1381605/2019 (PAD nº 263/2019)
.

Alegou o impetrante ser professor efetivo da rede estadual de ensino (matrícula nº 5847419-2); estar respondendo à PAD com base em acusações de suposta prática de ato atentatório à moralidade e ao decoro da função pública (arts. 177, VI, e 190, IV, da Lei Estadual nº 5.810/1994), derivadas de inquéritos e processos criminais em que lhe foi imputado o crime de

estupro de vulnerável
; na origem da acusação disciplinar decorreu do
Processo Criminal nº 0004022-31.2019.8.14.0015
,
bem como do desdobramento processual nº 0004608-68.2019.8.14.0015, ambos da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA, e da Ação Penal nº 0010367-13.2019.8.14.0015, na qual foi
absolvido em 12/09/2024
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas, contradições nos depoimentos e risco de falsas memórias; apesar da absolvição na esfera penal, o PAD tramita desde 2019, com sucessivas prorrogações documentadas em diversas portarias (2019 a 2023), ultrapassando quatro anos de duração, em violação ao princípio constitucional da
razoável duração do processo
; a
incompetência da SEDUC
para apurar os fatos, pois os episódios investigados teriam ocorrido em escola municipal de Castanhal, quando o impetrante atuava como professor temporário da rede municipal, não havendo nexo funcional com o cargo efetivo estadual; o PAD não possui autonomia, pois a acusação administrativa está inteiramente atrelada ao tipo penal de estupro de vulnerável, sendo a esfera criminal a única competente para reconhecer a existência ou não do crime e concluir o processo disciplinar antes do trânsito em julgado penal representaria risco de decisões contraditórias e afronta à segurança jurídica.

Requereu liminarmente o sobrestamento imediato do PAD nº 1381605/2019, até decisão final do mandado de segurança e, n
o mérito,
concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do PAD, por incompetência da SEDUC, tendo em vista que os fatos decorreram do exercício de função municipal; subsidiariamente, determinar o sobrestamento do PAD até o trânsito em julgado dos processos penais relacionados; reconhecer a nulidade do PAD por excesso de prazo, em razão das reiteradas prorrogações desde 2019.

No Id. 29462383, indeferi a liminar.

Informações da autoridade impetrada no Id. 30020243.

Certidão no Id. 30976780, que o Estado do Pará, apesar de regularmente intimado, não apresentou manifestação nos autos.

Parecer do Ministério Público no Id. 31069257 pela denegação da segurança.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

O mandado de segurança, por expressa disposição do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de
direito líquido e certo
,
comprovável de plano, quando houver ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em exame, não se verifica, de plano e com prova pré-constituída, a alegada ilegalidade no Procedimento Administrativo Disciplinar.

Sobre a Incompetência da SEDUC

A alegação de incompetência da Secretaria de Estado de Educação não procede. Ainda que os fatos sob apuração tenham ocorrido em unidade escolar da rede municipal, o impetrante exerce na rede estadual a
mesma função de professor de educação física
,
em contato direto com crianças e adolescentes, o que demonstra
relação funcional direta com as atribuições do cargo efetivo
.

O

art. 204 da Lei Estadual nº 5.810/1994
,
assim dispõe:

Art. 204. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições,
ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Sendo assim, é legítima a instauração do processo disciplinar pela SEDUC, uma vez que a norma expressamente prevê que o PAD destina-se a apurar responsabilidade do servidor
por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido
, inexistindo vício de competência ou extrapolação do poder disciplinar da Administração

na instalação do procedimento disciplinar,

Sobre alegação de Excesso de prazo

Igualmente não procede a alegação de nulidade do PAD por excesso de prazo. As informações prestadas pela autoridade impetrada demonstram que as sucessivas prorrogações foram
devidamente justificadas
,
em razão do elevado número de processos sob análise e da necessidade de obtenção de provas e informações provenientes de outras instâncias, inclusive oriundas dos processos criminais em tramitação no TJPA.

Embora o PAD, perdure desde de 2019, o excesso de prazo na condução do processo disciplinar constitui
mera irregularidade
,
e não nulidade, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa, o que não se evidencia nos autos.

Sobre o tema:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EM WRIT CONSTITUCIONAL O JUDICIÁRIO ANALISA APENAS A REGULARIDADE DO PAD, SENDO VEDADO INCURSIONAR SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. AMPLA DEFESA CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.

I-
Excesso de prazo insignificante não causa nulidade de PAD, uma vez que seu objetivo é observar a primazia do interesse público na apuração da verdade real.

II - Além da confissão da acumulação de cargos públicos pela Impetrante, observa-se que o prazo prescricional,
bem como os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal foram observados e respeitados no PAD, sendo regular a sua condução.

(TJPA – Mandado de Segurança Criminal – Nº 0000706-02.2012.8.14.0000 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – Tribunal Pleno – Julgado em 05/06/2013 ) -Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA CONSTITUÍÇÃO DA
COMISSÃO DO PAD EM INOBSERVÂNCIA À LC Nº 22/1994. INOVAÇÃO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ATO CONVALIDADO. PRESCEDENTES.
ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO DO PAD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.

PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 5.
INÉRCIA DO APELANTE EM MANIFESTAR-SE SOBRE O CONTEÚDO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATADO EM TERMO DE INSTRUÇÃO E INDICIAÇÃO PELA OMISSÃO DO PAD
. AUSÊNCIA DAS NULIDADES APONTADAS. IRREGULARIDADE DA CONDUTA DO APELANTE APURADA NO PAD. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração no cargo de investigador de Polícia Civil, sob alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar instituído pela Portaria nº 019/2006 – DGPC/PAD.

2-
Alegação de nulidade da Comissão do PAD por inobservância à Lei Complementar nº 22/1994. Inovação somente mencionada após as contrarrazões recursais, constituindo completa inovação no processo. Ademais, não fora apontada a parcialidade ou suspeição dos membros da comissão nem mesmo demonstrado que a formação de referida Comissão trouxe prejuízo ao andamento do processo disciplinar.

3-Quanto ao ponto, é cediço que o STJ possui firme entendimento de que “Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, (...)” (STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

4- “Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.” (STJ, RHC nº 112.336-SP, Rel. Mini. Laurita Vaz, julgado em 07.11.2019)

5-Mesmo em processos criminais, é firme o entendimento de que a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de prejuízo, sem o qual o ato é convalidado.

6-Apesar da intimação do Apelante em diversas situações durante o PAD em nenhum momento referida nulidade foi apontada, cumprindo registrar que “O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

7-Assim, tem-se que não houve prejuízo à defesa do Apelante, além de que é cediço que a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo que admita convalidação quando não haja prejuízo a terceiros.

8-Cabe registrar, ainda, que apesar de no julgamento da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, ter sido declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), processo este que se encontra aguardando apreciação pelos Tribunais Superiores, verifica-se que referida decisão também reconheceu a prescrição do período anterior aos cinco anteriores ao ajuizamento de mencionada ação (0808462-23.2017.8.14.0301),
reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.

9-Assim, verifica-se que o PAD que levou à demissão do Apelante não se enquadra no período da nulidade reconhecida naqueles autos, visto que este data de 2006 (Id 10311989 - Pág. 1), restando completamente preclusa a alegação, seja por consistir em inovação processual, seja por encontrar-se em período prescrito de acordo, com a decisão proferida em autos diversos que o Apelante pretende seja aproveitada ao seu caso concreto.

10-Alegação de nulidade em razão do excesso de prazo para a conclusão do PAD. É firme o entendimento do STJ de ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo, diante da necessidade de demonstração efetiva do prejuízo. Prejuízo não demonstrado.

11- Alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de nomeação de procurador dativo. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não representa ofensa à Constituição Federal, não se tratando de obrigatoriedade, consoante Súmula Vinculante nº 5.

12-Existência de intimação pessoal do Apelante do processo administrativo (Id. 10312030 - Pág. 12/14), não tendo este constituído advogado para representá-lo, defesa esta que fora apresentada por Defensora ad hoc. Ausência de prejuízo.

13-Alegação de cerceamento da defesa por utilização de trechos intercortados de interceptações telefônicas, sem dar ao Apelante a oportunidade de manifestação. Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, o conteúdo das ligações telefônicas foi relatado em Termo de Instrução e Indiciação pela omissão do PAD (Id. 10312051 - Pág. 18 a 10312053 - Pág. 12), tendo o Apelante sido intimado para apresentar defesa escrita (Id 10312053 - Pág. 14), ocasião em que o Apelante requereu cópia do processo administrativo nº 019/06-DGPC (Id 10312053 - Pág. 15), porém não a apresentou, sendo declarada a sua revelia (Id. 10312057 - Pág. 13/14).

14- Irregularidade da conduta apurada no PAD. O fato de não haver sido comprovada a propriedade do caminhão em questão pelo denunciante Ivanildo Chagas da Silva, não elide o fato de que um caminhão apreendido não fora apresentado na delegacia restando clara transgressão disciplinar praticada pelo Apelante em razão da função pública desempenhada, como se pode observar de trecho do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Id 10312063 - Pág. 11).

15- “Sendo certo que o momento consumativo da transgressão surgiu no instante em que os policiais de posse dos documentos do caminhão verificaram que se tratava de uma situação irregular, a ser resolvida na esfera cível, e mesmo assim tomaram o caminhão e se apossaram do mesmo, ocultaram com intenção de vende-lo para obter proveito próprio e para terceiros, tudo em razão dos cargos que ocupam.” Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Id 10312063 - Pág. 11)

16-Ademais, em relação ao processo nº 0032984-87.2008.8.14.0301, ao qual o Apelante alega isonomia sob o fundamento que o seu caso guarda identidade com a do Delegado de Polícia Civil Marco Antônio Costa Farias, observa-se que neste fora efetivado acordo extrajudicial, o qual fora homologado em Juízo, fato que não se comunica com os presentes autos.

17-Apelação conhecida e não provida, na esteira do parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0063112-29.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/20
24 )

Sobre a independência das esferas penal e administrativa

A alegação de que a absolvição penal afastaria a legitimidade do PAD, não procede.

Na
Ação Penal nº 0010367-13.2019.8.14.0015, na qual foi impetrante
absolvido em 12/09/2024
, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
a sentença absolutória proferida no processo criminal baseou-se no
art. 386, VII, do CPP
(ausência de provas), hipótese que
não vincula a Administração Pública.

Isto porque,

somente as absolvições fundadas na
inexistência do fato
ou na
negativa de autoria

(art. 386, I e IV, CPP) produzem reflexos automáticos na esfera administrativa, o que não ocorre na espécie.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que aplicou penalidade de licenciamento a bem da disciplina ao apelante, no âmbito de processo administrativo disciplinar.

2. O recorrente sustenta que a decisão administrativa destoaria da sentença penal absolutória, proferida com fundamento na ausência de provas, e que teria havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do apelante na esfera penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, impede a aplicação da penalidade disciplinar no âmbito administrativo e se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instâncias penal e administrativa são, em regra, independentes, salvo quando a absolvição criminal se dá por negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se limita à legalidade do procedimento e à observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não cabendo incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção, o que não se verifica nos autos.

6. O ato administrativo impugnado observou os princípios da legalidade e da proporcionalidade, tendo o recorrente exercido plenamente seu direito de defesa nas instâncias administrativas competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar na esfera administrativa, em razão da independência das instâncias.

2. O controle judicial do processo administrativo disciplinar se restringe à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 665/STJ; STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / PROCESSO Nº 0004530-67.2020.8.14.0200 – RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2025 ).

Portanto, não há óbice à continuidade do processo disciplinar instaurado pela SEDUC.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
denego a segurança
.

Sem custas pela parte impetrante por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025